Tribunal: TJES
Processo: 5011243-04.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011243-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGNEZ CHRISTIANNE LUCAS MONTEIRO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011243-04.2023.8.08.0048
Recorrente: IGNEZ CHRISTIANNE LUCAS MONTEIRO
Recorrido: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VOUCHER. RELATA A AUTORA QUE NO DIA 13/12/2022 REALIZOU VIAGEM JUNTO A EMPRESA RÉ, DE VITÓRIA/ES COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS. AO CHEGAR EM PORTO ALEGRE, ALEGA QUE SUA BAGAGEM FOI EXTRAVIADA, SENDO ENTREGUE APENAS NO DIA SEGUINTE E OS PRODUTOS QUE CONTINHAM DENTRO DA BAGAGEM, QUE ERAM PERECÍVEIS, ESTRAGARAM. ALEGA QUE A EMPRESA RÉ FORNECEU UM VOUCHER DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS) PARA SER USADO EM VIAGENS, COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO, PORÉM, NUNCA CONSEGUIU USAR O VOUCHER. CONTESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENDO SIDO A BAGAGEM LOCALIZADA E DEVOLVIDA A PARTE AUTORA, ALÉM DE TER OFERTADO VOUCHER NO VALOR DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS) COMO FORMA DE COMPENSAR PELO EXTRAVIO DA BAGAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ENTENDEU-SE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE O VOUCHER DISPONIBILIZADO PELA COMPANHIA ESTAVA INDISPONÍVEL, OBRIGANDO-A A COMPRAR NOVA PASSAGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)